Tribunal: STF
Processo: ARE 1560480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    O recorrente requereu a declaração de nulidade da intimação da decisão proferida em 23.07.2025 (e-Doc. 772).



    Diante disso, determinei que a Secretaria deste Tribunal se manifestasse sobre a regularidade da intimação, tendo sido prestadas as seguintes informações (e-Doc. 782):



    1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 781 – id: 71505e0a), informamos que os presentes autos foram autuados pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos, desta Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, em 21.07.2025, e registrados à Presidência desta Corte em 22.07.2025. 



    2. Em 23.07.2025, Vossa Excelência negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (peça. 772 – id: 7a007798). 



    3. Em 06.08.2025, a parte recorrente, VILSON STELZNER, apresenta manifestação na qual sustenta nulidade da publicação da decisão que negou seguimento ao presente recurso, tendo em vista a ausência de intimação do advogado regularmente constituído Valdecir Luiz Rocha. (peça 777 – id: 585e3162). 



    4. Após nova análise, verificou-se que, salvo melhor juízo, não houve equívoco por parte desta Coordenadoria no cadastro de autuação, visto que a inclusão do representante do recorrente seguiu os termos previstos no art. 103 do Código de Processo Civil, c/c o art. 82, § 1º e § 2º, do RISTF, e o art. 1º da Resolução STF 404/2009. 



    5. Por fim, cumpre ressaltar que o advogado cadastrado na autuação do presente recurso é o signatário da petição de Recurso Extraordinário (peça 588 – id: ce1f3f42), conforme certidão de peça 587 – id: 039ba2f2. 



    O art. 82 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é claro ao determinar que a indicação de advogado específico para efeito de intimação deve ser feita perante o Supremo Tribunal Federal. Ex vi:



    Art. 82. (...)



    § 1º Nos recursos, figurarão os nomes dos advogados constituídos pelas partes no processo, salvo se constituído perante o Tribunal outro advogado que requeira a menção de seu nome nas publicações. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 6, de 14 de junho de 1996)



     § 2º É suficiente a indicação do nome de um dos advogados, quando a parte houver constituído mais de um, ou o constituído substabelecer a outro com reserva de poderes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 6, de 14 de junho de 1996)



    (...)



    Com efeito, constata-se que, no caso em análise, não ocorreu a indicação conforme estabelecido.



    Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da intimação ou da consequente certidão de trânsito em julgado.



    Diante do exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria para que proceda à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente